Tribunal: TJDFT
Processo: 0702207-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702207-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ROBERT CAMPOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por FRANCISCO ROBERT CAMPOS em face de decisão proferida pelo d. Juiz da 17a Vara Cível de Brasília que nos autos da ação de cobrança c/c exibição de documentos (processo no 0700472-87.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo ora recorrente, e determinou o recolhimento das custas em 15 (quinze) dias. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que aufere renda mensal líquida de aproximadamente R$ 2.276,98 e que em caso de sucumbência seus rendimentos mostram-se incompatíveis para pagamento dos ônus processuais. Afirma que tal renda, não tem o condão, por si só, de afastar a necessidade da gratuidade de justiça. Além do mais, acrescenta, que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Alega, também, que a simples afirmação de hipossuficiência, desde que não provado o contrário, seria o suficiente para a obtenção do benefício, até porque alega que não teve oportunidade de comprovar sua hipossuficiência e demonstrou suas despesas e gastos mensais, com a finalidade de fazer prova de que não possui condições de arcar com as custas processuais e que as despesas. Cita dispositivos Constitucionais para corroborar sua tese e ao final pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida para que lhe conceda os benefícios da justiça gratuita ou o deferimento para pagamento das custas ao final do processo. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada pelo d. Juiz a quo ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer de interpretação conferida pelos elementos probatórios dos autos, concernentes ao fato de o agravante auferir renda mensal líquida de R$ 2.276,98 (dois mil duzentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos). Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais, ainda mais porque é aposentado. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte agravante, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente na parte que versa sobre a gratuidade. Até porque, considerando que há determinação na origem para recolhimento das custas no prazo de quinze dias, em caso de eventual descumprimento, poderá levar a extinção do feito. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes ao indeferimento da gratuidade de justiça até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora